Tribunal: TJMT
Processo: 1013072-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013072-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (AGRAVANTE), ANDALUZIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (AGRAVADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (AGRAVADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), MURILO AUGUSTO LIMA DE ANGELI - CPF: 084.224.049-74 (ADVOGADO), JAQUELINE ESTEVES MOLEIRINHO - CPF: 048.341.669-02 (ADVOGADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (AGRAVADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JENNY VANIN POZZI registrado(a) civilmente como JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (AGRAVADO), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (AGRAVADO), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (AGRAVADO), KIZUNA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 25.130.895/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), VICTOR POZZI JANTALIA - CPF: 267.029.928-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA POZZI JANTALIA - CPF: 190.434.058-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO POZZI JANTALIA - CPF: 174.322.428-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RETOMADO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DE 10%. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, aplicou multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, com base no art. 523, § 1o, do CPC/2015, diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal. A decisão foi proferida em procedimento retomado em 2021, após a entrada em vigor do CPC/2015.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, em cumprimento de sentença cuja execução foi retomada após a entrada em vigor do CPC/2015.

III. Razões de decidir

A retomada do cumprimento de sentença em 2021 atrai a aplicação das normas processuais vigentes à época dos atos processuais subsequentes, conforme o princípio do tempus regit actum e o art. 14 do CPC/2015.

Os próprios executados reconheceram a aplicabilidade do CPC/2015 ao caso ao apresentarem impugnação com fundamento no art. 525 desse diploma.

O STJ consolidou entendimento de que, mesmo em execuções iniciadas sob a égide do CPC/1973, é legítima a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, caso não haja pagamento voluntário após a intimação válida sob a nova legislação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, quando o cumprimento de sentença for retomado após a entrada em vigor do novo Código, independentemente de a execução ter sido iniciada sob a vigência do CPC/1973.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14 e 523, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.282.273/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.11.2018; STJ, REsp 1.280.825/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 09.10.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Irani Pozzi Jantalia, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Andaluzia Participações Societárias S.A. e Rita Terezinha Kuhn, fixou multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual - 10%, consoante previsão disposta no artigo 523, § 1o, do CPC, em razão da improcedência da impugnação apresentada pelos executados, bem como determinou a alienação judicial do imóvel localizado em Santa Izabel do Oeste/PR, composto pelas matrículas nos. 14.494, 14.667, 20.719, 20.720 e 20.721 do RGI de Realeza/PR, com área de 113,88 ha e avaliado em R$ 17.850.000,00 - id. 175389328 (originária) e no id. 184665848 (Embargos de Declaração) - autos de origem.

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois os autos de origem trata-se de mera retomada do cumprimento de sentença iniciado em 2002, e não de novo cumprimento de sentença, cujas regras processuais aplicáveis são as do CPC de 1973, de forma que o art. 523, §1o, do CPC, não retroage.

Segue sustentando que os atos processuais referentes a intimação para pagamento do débito e o decurso para o cumprimento voluntário da obrigação foram consumados na vigência da Lei processual anterior.

Diante disso, a Agravante requer a reforma da decisão agravada que a seu ver, equivocadamente entendeu pela aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC/2015, posto que suas disposições não retroagem para alcançar o atos processuais ocorridos antes de sua vigência. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
283639374
).

A parte agravada
Rita Terezinha Kuhn e Andaluzia Participações Societárias S.A.

apresentou contraminuta nos ids.
289206350 e

289220888
, respectivamente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041 proposto por Rita Terezinha Kuhn e Andaluzia Participações Societárias S.A. em desfavor de Alziro Pozzi Filho, Denise Pozzi, Irani Pozzi Jantalia, Jenny Vanin Pozzi, Roberto Pozzi, Leopoldo Pozzi, Ricardo Pozzi, Victor Pozzi Jantalia e Luciana Pozzi Jantalia, visando o recebimento de seus creditos.

As impugnações ao cumprimento de sentença foram rejeitadas.

O Magistrado de origem proferiu a decisão agravada, exarada no id. 175389328 e complementada pelo id. 184665848- autos de origem, sob o fundamento de que resta evidente nos autos n. 1028227-42.2021.8.11.0041 que “
houve retomada do procedimento em 2021, sendo, portanto, aplicáveis as regras vigentes à época da intimação dos devedores para pagamento do débito. Além disso, os próprios embargantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento no art. 525 do CPC/2015, reconhecendo implicitamente sua aplicabilidade ao caso. Portanto, a tese de que a norma processual foi aplicada de forma retroativa não se sustenta, e há muito tempo já resta ultrapassada nos autos”
.

Por fim determinou: (i) a aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, com base no art. 523, §1o, do CPC, diante da inércia dos executados em efetuar o pagamento voluntário da quantia executada; e (ii) o prosseguimento da execução com a determinação de alienação judicial de bem imóvel, sem a atualização da avaliação do referido bem, que remonta ao ano de 2019.

Nas razões recursais (id. 282480897), a Agravante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da multa e dos honorários do art. 523 do CPC/2015 ao presente feito, pois os autos de origem referem-se a processo anterior ao Código vigente, cujo cumprimento iniciou-se antes de sua vigência, com base em decisão exarada na vigência do CPC/1973; (ii) que a decisão atacada afronta direito adquirido e ato jurídico perfeito e (iii) a ocorrência de evidente efeito retroativo da decisão agravada, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da coisa julgada. Ao final, requer a reforma da decisão.

Foram apresentadas contrarrazões por Rita Terezinha Kuhn e Andaluzia Participações Societárias S.A., constantes dos ids. 289206350 e 289220888, respectivamente, nas quais, de forma sintética, argumentaram: (i) que o marco processual relevante é a data da intimação para pagamento voluntário, ocorrida já na vigência do CPC/2015, o que, segundo os agravados, legitima a incidência da multa e dos honorários de sucumbência; (ii) sustentaram a inaplicabilidade dos precedentes invocados pela agravante, sob o argumento de que o procedimento executivo sofreu impulso processual já sob a vigência da nova legislação; (iii) pugnaram pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Cível restringe-se: (i) à legalidade da aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC/2015 no presente cumprimento de sentença.

Inicialmente, insta consignar, que o objeto deste recurso é semelhante ao do Agravo de Instrumento n. 1011844-73.2025. Porém, em se tratando de parte recorrente distinta daquele, passo a analise.

O artigo 523, §1o, do CPC/2015, dispõe textualmente que:
“No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, o cumprimento da sentença far-se-á a requerimento do exequente. (...) §1o Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Em que pesem os argumentos da agravante, é imprescindível destacar que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 2021, consoante se vê pelo numero dos autos
1028227-42.
2021
.8.11.0041, ou seja,
já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Nesse contexto, impõe-se a aplicação das normas vigentes à época da prática dos atos processuais, em estrita observância ao princípio do
tempus regit actum
, consagrado na jurisprudência pátria. Nesse sentido, invoco o teor do art. 14 do CPC/2015:
“Aplicar-se-á imediatamente aos processos pendentes a nova lei processual, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada”.

Ademais, como bem consignado pelo Magistrado de origem,
verbis
:

“(...) embora a discordância dos executados quanto ao crédito exequendo, diante as ausência do pronto pagamento, evidente a aplicabilidade da multa de 10% e honorários do artigo 523 do CPC, diante da ausência de pronto pagamento quando da continuidade da tramitação processual e tendo se valido da impugnação prevista no artigo 525 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que, mesmo em sentenças proferidas ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando não houver o pagamento voluntário da condenação pelo executado, poderá ser acrescido ao valor débito o adicional de 10% de honorários advocatícios previsto no novo diploma processual (Recurso Especial n. 1.815.762/SP, o Ministro Relator Mauro Campbell Marques)”
(id. 175389328 - Pág. 5 –autos de origem).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado o entendimento de que os consectários previstos no art. 523, §1o, do CPC são de incidência automática e cogente em execuções definitivas, conforme se depreende do seguinte precedente,
verbis
:

"A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC/2015, possuem natureza coercitiva e de caráter obrigatório, de modo que incidem de forma automática quando verificada a inércia do devedor no prazo legal."

(STJ - AgInt no AREsp 1.282.273/SP - Rel. Min. Raul Araújo – 4a Turma – j. 27.11.2018)

Portanto, não há falar-se em ofensa ao ato jurídico perfeito ou direito adquirido,
tampouco a
os princípios constitucionais da isonomia, do devido processo legal, da segurança jurídica e da coisa julgada.
sendo plenamente legítima a incidência dos consectários legais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025